Tribunal: TJMT
Processo: 1006826-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006826-13.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em pretensão pelo rito ordinário proposta por Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, deferiu o pedido de extensão dos efeitos da decisão liminar, por conseguinte, determinou o bloqueio de valores, no montante de R$ 2.974.341,32: dois milhões novecentos e setenta e quatro mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos.
Assegura que “a decisão prolatada pelo juízo a quo, determinando liminarmente o bloqueio de R$ 2.974.341,32 (dois milhões novecentos e setenta e quatro mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos) ofende de forma flagrante e irremediável a ordem jurídica vigente no que concerne à execução contra a Fazenda Pública”.
Assevera que, apesar de se tratar de inadimplemento de valores específicos indicados na inicial, no curso do processo, houve aditamento e o deferimento de novos pedidos. Ainda, o prazo de setenta e duas horas para manifestação acerca da efetivação dos pagamentos é exíguo, pelo que “o prazo razoável para a manifestação acerca de novos pedidos deveria ser de no mínimo 30 (trinta) dias”.
Afiança que a sua manifestação anterior “se baseou no Ofício no 0311/2021/Unidade Jurídica/GBSES-PGE/HE (Id 48499225), na qual se informou, dentre outros, que os processos das competências de novembro e dezembro de 2020, diferentemente de outubro de 2020, sequer haviam sido entregues pelo prestador, bem como que existe ordem judicial determinando o bloqueio de quaisquer valores ao credor Fundação de Saúde Comunitária de Sinop-MT (autos no 0000598-49.2018.5.23.0036)”, a qual sequer foi analisada.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] I – Diante da certidão de ID. 51294281, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, embora notificado, nos termos do despacho de ID. 50837992, deixou decorrer o prazo sem manifestação.
II – Assim, defiro o pedido formulado em ID. 50827371, estendendo, assim, os efeitos da decisão liminar de ID. 18054908 - Pág. 1-8, ao que determino o bloqueio de verbas públicas na importância de R$ 2.974.341,32 (dois milhões novecentos e setenta e quatro mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), consistente no montante do repasse financeiro mensal em atraso (Janeiro e Fevereiro/2021), levando em consideração os valores indicados pela Comissão de Acompanhamento de Contratualização – CAC e consignado nas Notas Fiscais no 202100000001689 (ID. 50827385) e No 202100000001690 (ID. 50827382);
III - Em atenção ao interesse público, determino que, aperfeiçoado o bloqueio e providenciada a transferência dos valores à Requerente, os serviços contratados sejam imediatamente restabelecidos, caso, eventualmente, paralisados; [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001568-45.2019.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 51301153, fls. 1).
De início, é necessário esclarecer que, os embargos de declaração (Primeira Instância, Id. 51317485) não foram opostos contra a decisão agravada, uma vez que aqueles foram protocolados em 18 de março de 2021; logo, antecedem à prolação da decisão, ocorrida em 22 de março de 2021.
Quanto à determinação de pagamento em sede de tutela provisória de urgência, o artigo 1.059 do Código de Processo Civil dispõe que, “À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”. E no caso, o artigo 1o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e o parágrafo 2o do artigo 7o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, vedam o deferimento de liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Portanto, não se mostra juridicamente possível o deferimento de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública, cujo objeto consiste no pagamento de valores decorrentes do inadimplemento de obrigação contratual.
Acaso admitido a constrição de ativos financeiros do Estado e a liberação de valores em favor da agravada em sede de tutela provisória de urgência, a tutela provisória teria eficácia maior que a definitiva, visto que esta depende do regular processamento do cumprimento de sentença previsto nos artigos 534 e 535, do Código de Processo Civil, com a expedição do precatório.
Assim, a imposição de obrigação de pagar em razão do inadimplemento de obrigação contratual, em tutela provisória de urgência, constitui em verdadeira ofensa à Lei Mais Alta.
De fato, “qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio (CPC, art. 730 do CPC e CF, art. 100 da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante sequestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis” (STJ, Primeira Turma, REsp 840912/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça em 23 de abril de 2007).
Ademais, a circunstância de se tratar de pagamento decorrente de prestação de serviços contratados pela Administração, não afasta a necessidade de submissão ao regime de precatórios.
[...] A mesma solução é aplicável a prestadores de serviço que postulem em juízo o pagamento contratualmente avençado com a Administração. Submetem-se os contratantes aos preceitos do art. 100 da Constituição, com a possibilidade de invocação da exceção de contrato não cumprido, nos termos do art. 78, XV, da Lei no 8.666/93 [...]. (Trecho do voto do Ministro Luiz Fux: STF, Tribunal Pleno, ADPF 405/RJ MC, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2018). [sem negrito no original]
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator